Tribunal: TJDFT
Processo: 0732720-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS COM MESMOS SÓCIOS. COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NOS ARTS. 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de fundamento para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado, exaurido, em atos marcados por um caráter fraudulento. As provas produzidas nos autos demonstram, à saciedade, que os requisitos para o deferimento da desconsideração estão preenchidos, havendo evidências suficientes da formação de grupo econômico familiar, bem como da combinação de esforços em torno de atividades comuns. É inaplicável à desconsideração da personalidade jurídica a limitação temporal de dois anos, prevista no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, para ex-sócios em face a obrigações contraídas quando estes ainda faziam parte do quadro societário.